Tribunal: TJSP
Processo: 2157187-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de levantamento de numerário depositado em nome de menores. Parecer ministerial contrário à pretensão. Indeferimento do pedido. Recurso sem efeito reclamado. Parecer da d.Procuradoria de Justiça. Levantamento pleiteado sem demonstração da necessidade. Honorários de advogado que, como acessórios, seguem o principal. Decisão mantida. Recurso desprovido.